Tribunal: TCU
Processo: 015.170/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13795/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e tendo em conta que o interessado, presentemente, atende os requisitos exigidos para a inativação, em considerar legal para fins de registro, por medida de racionalidade administrativa, o ato de concessão adiante relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das providências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 015.170/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Arnaldo Ferreira da Silva (XXX.786.031-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência ao Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio de sua Subsecretaria de Gestão de Pessoas e de Gestão do Conhecimento, que o sr. Arnaldo Ferreira da Silva, por ocasião da publicação de sua aposentadoria, não preenchia os requisitos exigidos para a inativação sob o fundamento legal invocado (art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005), tendo sido indevidamente computado - para tanto - tempo de serviço prestado posteriormente à edição da Emenda Constitucional 103/2019. 1.7.2. Determinar à AudPessoal que desenvolva e implemente, no âmbito do sistema e-Pessoal, crítica específica para identificação e adequado tratamento, em casos futuros, da falha verificada neste processo.